Tribunal: TJES
Processo: 5020923-87.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020923-87.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS MESSIAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.294/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória proposta por ex-policial militar visando desconstituir ato administrativo de exclusão a bem da disciplina, extinguiu o processo com fundamento na existência de coisa julgada e, de forma autônoma, na prescrição quinquenal da pretensão, nos termos dos arts. 485, V, e 487, II, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir o exame da demanda; (iii) determinar se incidem a prescrição quinquenal da pretensão anulatória e a alegada prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que indicadas as razões determinantes do convencimento.

A eventual superação do fundamento da coisa julgada não altera o resultado, pois a decisão se sustenta também em fundamento autônomo suficiente, consistente na prescrição quinquenal da pretensão anulatória.

Não há utilidade prática na desconstituição da sentença quando subsiste fundamento independente apto a manter a extinção do feito.

A prescrição intercorrente administrativa não se configura, pois, conforme o Tema 1.294 do STJ, sua incidência exige previsão legal específica, inexistente no âmbito estadual aplicável.

A aplicação analógica de regimes federais, como a Lei nº 8.112/90, não é admitida para reconhecer prescrição intercorrente em processo administrativo disciplinar estadual.

Quando o ilícito administrativo também configura crime, aplica-se o regime prescricional penal, cujo prazo, no caso de crimes graves como homicídio, é significativamente superior ao lapso temporal alegado.

O período de paralisação do processo disciplinar não é suficiente para consumar a prescrição à luz do prazo penal aplicável.

Não há contradição em reconhecer a inexistência de prescrição administrativa e, simultaneamente, a prescrição da pretensão judicial, por se tratarem de institutos autônomos.

A pretensão anulatória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, contado da data do ato impugnado.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre a publicação do ato administrativo e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva ou suspensiva, configura-se a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação suficiente da decisão judicial dispensa o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

2. A existência de fundamento autônomo suficiente impede a reforma da sentença ainda que afastado outro fundamento.

3. A prescrição intercorrente em processo administrativo estadual exige previsão legal específica, não sendo admitida por analogia.

4. Quando o ilícito administrativo também constitui crime, aplica-se o prazo prescricional penal. 5. A ação anulatória contra ato administrativo sujeita-se ao prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, configurando prescrição do fundo de direito após seu decurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apela
ção
Cíve
l
interposta por
JOS
É
MARCOS MESSIAS

contra a sentença de
ID 18185599
e integrada no ID 18185607
, proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
de
Auditoria Militar de
Vitória
,
que,
Ação Anulatória ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
extinguiu o feito tanto por reconhecer a existência de coisa julgada, quanto, de forma autônoma, por reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da pretensão anulatória, na forma dos arts. 485, V e 487, II do CPC/15.

E
m suas razões de

ID 18185608
o
ape
l
ante
sustenta
,
(i)
a nulidade da sentença por omissão e insuficiência de fundamentação, com violação ao art. 93, IX, da Constituição e ao art. 489, §1º, do CPC/15;
(ii)
a inaplicabilidade da coisa julgada, sob o argumento de inexistência de identidade entre as causas de pedir deduzidas nesta ação e na demanda anterior; e
(iii)
a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em razão do alegado sobrestamento do PAD entre 26/06/2007 e 16/03/2016, afirmando, ainda, ser contraditório o reconhecimento da prescrição da pretensão judicial sem o reconhecimento da prescrição do ato administrativo punitivo. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Narra a petição inicial que o autor, ex-policial militar, pretende a anulação do ato administrativo que culminou em sua exclusão “a bem da disciplina”, oriundo do Conselho de Disciplina nº 041/2006 e publicado no BGPM nº 001, de 05/01/2017. Sustenta, em síntese, que o processo administrativo disciplinar teria permanecido sobrestado por aproximadamente 08 anos e 08 meses, o que, a seu ver, configuraria prescrição intercorrente. Alega, ainda, nulidades no trâmite do procedimento, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desproporcionalidade da penalidade aplicada.

O apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por omissão, contradição e deficiência de fundamentação.

Em que pesem as razões do apelante, observa-se que a sentença recorrida enfrentou os fundamentos suficientes à solução da lide, tendo assentado, de forma clara, dois eixos decisórios autônomos, a saber, a ocorrência de coisa julgada e, ainda que assim não fosse, a prescrição quinquenal da pretensão anulatória. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o juízo de origem reafirmou que os vícios apontados não se ajustavam às hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, por traduzirem mero inconformismo da parte com o desfecho adotado.

Nesse sentido, é firme a compreensão de que o dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha, com coerência lógica e suficiência jurídica, as razões determinantes de seu convencimento
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; PRIMEIRA SEÇÃO; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
.

Destarte, não se verifica nulidade quando a decisão adota fundamentos aptos, por si sós, a resolver integralmente a controvérsia.

A própria sentença explicita, de modo inteligível, o suporte normativo e fático que conduziu à extinção do processo, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A irresignação do apelante, em verdade, dirige-se ao conteúdo do julgamento, e não à inexistência de motivação. Não há omissão relevante a ser sanada quando o pronunciamento jurisdicional expressamente registra que a matéria já teria sido enfrentada em processo anterior e, além disso, reconhece, de forma subsidiária e autônoma, a prescrição quinquenal da ação. Eventual discordância quanto à correção desses fundamentos insere-se no campo do mérito recursal, e não no da nulidade formal da sentença.

Nesses termos, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para afastar, de um lado, o reconhecimento da coisa julgada e, de outro, a prescrição quinquenal da pretensão anulatória, com o consequente acolhimento da tese de prescrição intercorrente administrativa e da nulidade do ato que excluiu o apelante, a bem da disciplina, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o apelante que não haveria coisa julgada, pois a presente demanda se apoiaria em causa de pedir diversa daquela deduzida no processo nº 0008186-14.2018.8.08.0024,
que
teria sido discutida a prescrição da pretensão punitiva administrativa sob outro enfoque,
enquanto
na
presente
ação se debate especificamente a prescrição intercorrente em razão do alegado sobrestamento do PAD entre 2007 e 2016.

Ainda que se admita, em benefício do recorrente, que a distinção entre as causas de pedir pudesse reclamar exame mais aprofundado para a exata aferição da tríplice identidade exigida pelos arts. 337, §§ 2º e 4º, e 502 do CPC/
15
, o fato é que a sentença não se sustenta apenas sobre esse fundamento,
pois
também reconheceu, de maneira expressa, a prescrição da pretensão judicial, com base em fundamento autônomo, suficiente e independente, o qual não é infirmado pelas razões recursais.

Em tal cenário, a eventual superação da coisa julgada não seria bastante para alterar o desfecho da causa.

Nessa linha, não há utilidade prática em cassar a sentença para simples reiteração de exame que, mesmo superado, não afastaria o segundo fundamento decisório, qual seja, a prescrição quinquenal da pretensão anulatória.
O recurso, portanto, não merece prosperar nesse ponto.

Para justificar a existência de prescrição intercorrente administrativa, o ora apelante sustenta que o Conselho de Disciplina nº 041/2006 teria ficado sobrestado de 26/06/2007 até 16/03/2016, o que evidenciaria, segundo sua ótica, a perda do poder sancionatório estatal.

Para tanto, invoca, entre outros fundamentos, o art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/78, precedentes formados sob a égide da Lei nº 8.112/90 e decisões que reputa favoráveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente em processos disciplinares.

Entretanto, a premissa jurídica central da insurgência não mais se sustenta diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do
Tema Repetitivo 1.294 (REsp n. 2.137.071/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025)
, segundo
o
qual, na ausência de lei local específica, não cabe aplicar o Decreto nº 20.910/32, nem mesmo por analogia, para reconhecer prescrição intercorrente em processo administrativo estadual ou municipal. O STJ foi expresso ao assentar que o Decreto nº 20.910/32 disciplina o prazo prescricional quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, mas não contém previsão expressa ou implícita sobre prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, comando legal expresso na esfera
estadual e municipal.

A própria construção da peça inicial do apelante revela que sua tese de prescrição intercorrente se apoia, em larga medida, em transposição analógica de regimes normativos federais e em leitura ampliativa de precedentes voltados a outros contextos, especialmente o regime disciplinar dos servidores federais regidos pela Lei nº 8.112/90. Tal raciocínio, contudo, não prevalece para, sem base legal específica, extinguir PAD instaurado no âmbito de corporação militar estadual.

Some-se a isso que o próprio caso concreto apresenta circunstância adicional que afasta a tese recursal.

O
s autos demonstram que a infração disciplinar imputada ao recorrente decorre de fatos também tipificados como homicídio e tentativa de homicídio, pelos quais sobreveio condenação criminal transitada em julgado em 05/02/2013. Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que, quando o ilícito disciplinar também é capitulado como crime, a prescrição segue a legislação penal, preservada a autonomia entre as instâncias penal e administrativa, salvo absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria
(STJ - AgInt no RMS: 70986 MG 2023/0093577-8, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)
.

Destarte,
n
os termos do art. 109 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, é calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito. Nesse regime, quando o crime prevê pena máxima superior a 12 (doze) anos, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos.

No caso dos autos, os fatos imputados ao apelante também foram enquadrados como homicídio qualificado e tentativa de homicídio, infrações de elevada gravidade, às quais a legislação penal atribui prazo prescricional dilatado. Soma-se a isso o registro, constante dos documentos juntados, de condenação criminal à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão.

Ainda que se acolha, para fins argumentativos, a premissa do recorrente de que o Conselho de Disciplina permaneceu paralisado entre 26/06/2007 e 16/03/2016, esse intervalo corresponde a aproximadamente
0
8 anos e
0
8 meses, lapso temporal que, por si só, não é suficiente para alcançar o prazo prescricional aplicável à hipótese.

Desse modo, entre a data do sobrestamento do procedimento e a sua retomada não transcorreu tempo bastante para a consumação da prescrição. Em outras palavras, o período de paralisação invocado, embora expressivo, não atingiu o termo final do prazo prescricional juridicamente incidente no caso concreto.

Desse contexto, não se evidencia a consumação da prescrição da pretensão punitiva administrativa no intervalo temporal invocado pelo recorrente.

Não procede, ademais, a tentativa de extrair do art. 17 da Lei Estadual nº 3.206/78 um regime automático de prescrição intercorrente por paralisação do PAD. O dispositivo invocado pelo
recorrente
, tal como reproduzido na própria inicial, limita-se a estabelecer prazo prescricional contado da data da prática do fato, não veiculando, de modo expresso, disciplina específica sobre perda da pretensão punitiva em razão de paralisação superveniente do processo administrativo por inércia da Administração.

E, como visto, o STJ passou a exigir exatamente essa base normativa específica para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos estaduais e municipais
(
Tema Repetitivo 1.294
)
.

Por conseguinte, a tese recursal de prescrição intercorrente administrativa não merece acolhida.

No tocante a
alegação de contradição interna da sentença,
n
ão há incoerência jurídica em afastar a tese de prescrição do poder punitivo-administrativo e, simultaneamente, reconhecer a prescrição da pretensão judicial anulatória.

Trata-se de institutos diversos, com objetos distintos, fundamentos normativos próprios e marcos temporais igualmente diversos.

Com efeito, diferente é
indagar se a Administração perdeu o direito de sancionar no curso do PAD
e, de outro lado,
aferir se o administrado exerceu tempestivamente o direito de submeter ao Judiciário a anulação do ato já praticado.

A sentença, nesse aspecto, não se contradiz,
mas
apenas distingue planos jurídicos autônomos. E, como a tese de prescrição intercorrente administrativa não se sustenta, inexiste o alegado paradoxo de se beneficiar a Administração com a prescrição judicial sem antes reconhecer prescrição em seu desfavor. O que há é, simplesmente, a incidência do prazo quinquenal previsto para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, cujo decurso foi corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

O
reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão anulatória, constitui o núcleo da controvérsia.

Nesse contexto, impõe-se destacar que art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelece prazo de cinco anos para “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, aplica esse regime às ações de servidor ou militar que objetivam reintegração, restabelecimento de situação jurídica ou desconstituição de ato administrativo de efeito concreto, reconhecendo-se, nessas hipóteses, a chamada prescrição do fundo de direito.
(STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Relatora: Ministra Assusete Magalhães,
D
ata de Julgamento: 22/08/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)
.

Em precedente específico,
citado no julgado acima referida,
o STJ assentou que
“o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo”

(AgRg no AREsp n. 366.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 12/11/2013)
.

No caso concreto, é incontroverso que o ato administrativo cuja nulidade se pretende foi publicado em 05/01/2017, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 03/10/2024. Entre esses marcos, transcorreram mais de sete anos e oito meses, lapso manifestamente superior ao quinquênio legal. A sentença, portanto, aplicou corretamente o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 ao reconhecer a prescrição da pretensão judicial.

Não se identifica,
nos autos
, causa apta a interromper ou suspender esse prazo de modo a alterar a conclusão
a que chegou o juízo
a quo
.

Malgrado a
petição inicial cheg
ue
a anunciar, em tópico próprio,
a
“interrupção da prescrição”, não
demonstra

a existência de
fato concreto ou causa legal idônea
a paralisação d
a contagem quinquenal acolhida pelo juízo de origem. A apelação, por sua vez, tampouco demonstra, de maneira específica, qual seria o marco interruptivo juridicamente eficaz a afastar a incidência do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00, observada a assistência judiciária deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 2.000,00, observada a assistência judiciária deferida ao apelante.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026